Tribunal: TJES
Processo: 5014876-66.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014876-66.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ALDEBARAN
APELADO: MARIA SILVANIA DE OLIVEIRA SALOMAO
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESA CONDOMINIAL. ART. 784, X, DO CPC. AUSÊNCIA DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Extrai-se que o art. 784, do CPC, é claro ao dispor que são títulos executivos extrajudiciais, dentre o rol existente, o “crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas” - (inciso X). 2. A jurisprudência, por sua vez, ao proceder a interpretação sobre o dispositivo impugnado, tem se orientado no sentido de que para deter os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, o título executivo extrajudicial deve estar calcado em contribuições condominiais previstas na respectiva convenção ou aprovados em assembleia geral, sob pena da inviabilidade da cobrança pela via executiva no caso concreto. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALDEBARAN em face da sentença (ID nº 4460224 - item 26) proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória que, em sede de embargos à execução, julgou extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, VI do CPC).

Em suas razões recursais (ID 4460227 - item 29) sustenta o recorrente ter ajuizado ação de execução de título executivo extrajudicial em razão do inadimplemento de taxas condominiais (processo nº 0003960-58.2021.8.08.0024), oportunidade em que apelada interpôs os presentes embargos à execução, reconhecendo a dívida, mas alegando (i) a ausência de certeza e liquidez do título; (ii) pagamento das taxas de nov/2020 a jan/2021; e, (iii) a necessidade de parcelamento do débito.

Esclarece que embora tenha reconhecido os pagamentos entre o período acima declinado, refutou todas as demais alegações, juntando, inclusive, planilha atualizada excluindo o referido período (ID 9200098).

Alega que embora o próprio magistrado tenha reconhecido a juntada aos autos de cópia da ata de assembleia ordinária, convenção condominial, 2ª via dos boletos inadimplidos e planilha do débito executado, entendeu que na convenção condominial e na ata de assembleia geral ordinária não é mencionado o valor da taxa condominial de cada unidade, não servindo, para tanto, os boletos e a planilha de atualização do débito.

Assenta, todavia, que dos documentos colacionados (ID nºs 8280690, 8280692 e 8280694) há decomposição do valor da taxa condominial cobrada, especificando cada valor, o que pode ser facilmente comprovado, principalmente a 2ª via dos boletos juntados.

Afirma que a metodologia dos meses subsequentes é idêntica e pode ser facilmente visualizada nos próprios boletos, sendo que a planilha de débito juntada à inicial (vide ID nº 8280694 - fls. 14) contém a relação total dos débitos, inclusive, demonstrando os índices utilizados para correção.

Contrarrazões (ID 4460232 - item 34) pelo desprovimento do recurso, na medida em que apenas um mês do suposto débito não comprova a presença de nenhum dos outros valores cobrados.

Pois bem.

Cinge-se a questão em examinar se os documentos apresentados pelo apelante denotam, ou não, a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito em tela.

O Magistrado da 10ª Vara Cível de Vitória, ao analisar a questão, assentou que:

[...] após análise dos autos da Execução observo que esta foi colacionada com cópia de ata da Assembleia Geral Ordinária do Condomínio embargado, Escritura do imóvel objeto dos débitos condominiais, Convenção do Condomínio, boletos de pagamento referente aos débitos condominiais do apartamento 1801 e, por fim, planilha atualizada do débito.

No entanto, verifico ao Id. 8280690 que na Convenção do condomínio demandado apenas é determinado no art. 15 a forma de divisão das despesas do condomínio, demonstrando por meio de tabela as frações ideais de cada área, porém não consta qualquer estipulação de valor referente às taxas condominiais.

Ademais, por meio da ata da assembleia geral ordinária juntada ao Id. 8280684, verifico que esta tratou apenas sobre a prestação de contas da gestão de 2018/2020, bem com sobre a deliberação do orçamento de 2020 e, por fim, acerca da eleição de síndico e do Conselho Consultivo Fiscal, ou seja, não há nenhuma menção sobre o valor das taxas condominiais.

Desse modo, noto que não há em nenhum documento a estipulação expressa dos valores das despesas condominiais, além dos boletos e da planilha de atualização do débito, os quais não são suficientes para demonstrar a exigibilidade, liquides e certeza do débito executado.

[...]

Conclui-se, portanto, que para que seja possível a execução das contribuições ordinárias é necessária a previsão em convenção do respectivo condomínio ou que sejam aprovadas em assembleia geral, cuja ata deve, necessariamente, acompanhar a petição inicial, porém, os documentos carreados à execução pelo exequente, apontando as prestações supostamente inadimplidas, os quais, por si só, não tem o condão de perfazer os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

Assim, a medida que se impõe é a extinção do processo sem resolução do mérito, pela ausência de título executivo extrajudicial, sendo, portanto, inadequada a via eleita na demanda em tela.

Dito isso, extrai-se que o art. 784, do CPC, é claro ao dispor que são títulos executivos extrajudiciais, dentre o rol existente, o “crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas” - (inciso X).

A jurisprudência, por sua vez, ao proceder a interpretação sobre o dispositivo impugnado, tem se orientado no sentido de que para deter os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, o título executivo extrajudicial deve estar calcado em contribuições condominiais previstas na respectiva convenção ou aprovados em assembleia geral.

Nesse sentido, inclusive, em caso similar, já se pronunciou este eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO NÃO INSTRUÍDA. ARTIGO 784, INCISO X, CPC. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ATA ASSEMBLEIA GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Ao Juiz compete apenas indicar o que deve ser corrigido ou complementado na petição inicial, em análise perfunctória do que consta nos autos. Não se exime o credor das consequências processuais da juntada incompleta de documentos para instruir a execução, nos termos do art. 798, inciso I, letra a, do CPC, já que compete ao exequente instruir a execução com o respectivo título executivo extrajudicial que, no caso, está previsto no art. 784, inciso X, do CPC: o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas. 4. No caso em comento, ao analisar o estatuto social e as atas de assembleia colacionadas, é possível constatar que não há a indicação do valor cobrado mensalmente a título de taxa associativa, de forma que era ônus da apelante ter comprovado a exigibilidade do título, sendo inviável a transferência da instrução do feito ao magistrado a quo. 5. Acerca da exigibilidade do título, para que seja possível a execução das contribuições ordinárias e extraordinárias, mostra-se necessária a previsão em convenção do respectivo condomínio ou que sejam aprovadas em assembleia geral, cuja ata deve, obrigatoriamente, acompanhar a petição inicial. Os documentos que instruem a pretensão executiva carecem de precisão, certeza, liquidez e exigibilidade, designadamente diante das particularidades do caso concreto. Afinal, não é possível, devido ao quadro faticamente revelado, deles extrair que o embargante, ora apelado, possui o claro dever de pagar. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0005055-06.2019.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

Assento, ademais, que - de igual forma - se tem manifestado as demais Cortes Estaduais, a exemplo do Tribunal de Justiça do Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e dentre outros:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONDOMINIAIS. Ausência do título executivo extrajudicial. Ausência da ata da assembleia geral que regulamenta os encargos cobrados. Art. 784, X, do CPC. Não comprovação. Documento indispensável à propositura da ação de execução. Emenda à inicial não cumprida. Extinção sem resolução de mérito mantida. Recurso de apelação conhecido e desprovido. I Reside a controvérsia, nesse momento processual, analisar a ocorrência (ou não) de defeito capaz de macular irremediavelmente a inicial da presente ação de execução, ensejando, assim, o seu indeferimento liminar, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. II. Sobre o tema, sabe-se que para o legítimo prosseguimento executivo nos termos do inciso X do art. 784 do CPC/15, é necessário que os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade estejam presentes no título que lhe dá causa. III. Desse modo, não demonstrada, de forma clara e efetiva, a aprovação em assembleia de encargo condominial na correspondência do valor executado, conclui-se pela ausência de requisito essencial à composição do título executivo extrajudicial que lastreia a presente demanda. IV. Nesse desiderato, compreende-se que os valores das despesas condominiais executadas devem ter respaldo, em regra, na ata de assembleia geral que as fixou, ou na convenção do condomínio, quando esta última estabelecer, por exemplo, um indexador. Cabendo, ainda, a demonstração de rateio de despesas, relativo ao período de execução. V. Porquanto, a cópia da ata da assembleia que fixou os valores das taxas condominiais é parte integrante do título executivo previsto no art. 784, X, do CPC, documento este, que não foi anexado, mesmo após a determinação da emenda à inicial e, na ausência dela, a execução não merece prosperar. VI - Recurso apelatório conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJCE; AC 0155913-03.2018.8.06.0001; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Inácio de Alencar Cortez Neto; Julg. 05/04/2023; DJCE 18/04/2023; Pág. 178)

[...] Nos termos do art. 784, X do CPC/2015, para atribuir força executiva ao título, os valores das contribuições condominiais devem estar previstos na respectiva convenção ou aprovados em assembleia geral, além de comprovados documentalmente. A ausência de apresentação da ata da assembleia que fixou os valores das contribuições condominiais atrai a inexistência de título executivo extrajudicial, sendo a extinção da execução medida que se impõe. Recurso improvido. (TJMG; APCV 3198994-57.2013.8.13.0024; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Lílian Maciel; DJ 3.4.2023 - destaquei).

EMBARGOS. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial. SENTENÇA de rejeição dos Embargos. APELAÇÃO da executada embargante, que insiste no acolhimento dos Embargos por ausência de título executivo revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. EXAME: Condomínio demandante que não comprovou a previsão específica das verbas integrantes do rateio cobrado na Convenção Condominial ou ainda a aprovação dessas verbas em Ata de Assembleia anterior ao período da cobrança. Impossibilidade da cobrança pela via executiva no caso concreto. Ausência de comprovação documental das despesas exigidas, ex vi do artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1002541-31.2020.8.26.0602; Ac. 15427187; Sorocaba; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daise Fajardo Nogueira Jacot; Julg. 23/02/2022; DJESP 02/03/2022; Pág. 2356)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Nos termos do art. 784, X do Código de Processo Civil, o crédito relativo às contribuições ordinárias e extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, constituem título executivo extrajudicial. A ausência da ata da assembleia que define a cota condominial exigível dos condôminos impede a constituição de título executivo dada à falta de liquidez e certeza. (TJMG; APCV 5130382-57.2018.8.13.0024; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Aparecida Grossi; DJ 22.9.2022 - destaquei).

[...] EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. INSTITUIÇÃO. DELIBERAÇÃO E APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. ATAS. NÃO COMPROVAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. É sabido que certeza, liquidez e exigibilidade são características da obrigação estampada no título executivo. 2. Obrigação certa significa que ela indica perfeitamente seus elementos: Credor, devedor e objeto. Já a liquidez determina a importância da prestação. E a exigibilidade está ligada à ideia de vencimento sem condição ou termo. 3. Como título executivo, entende-se um documento ou ato documentado, tipificado em Lei, que contêm uma obrigação líquida, certa e exigível, que autoriza o desenvolvimento da atividade executiva. 4. É certo que o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso X, do CPC. 5. Inexistindo nas atas de assembleia juntadas pelo condomínio, deliberação acerca da instituição da taxa condominial ora executada, bem como comprovação da aprovação pela assembleia geral das taxas, sejam ordinárias ou extraordinárias, não se mostra exigível a cobrança por ausência de título executivo. 6. Recurso não provido. (TJDF; APC 07121.76-40.2020.8.07.0020; Ac. 141.4967; Oitava Turma Cível; Rel. Desig. Des. Mario-Zam Belmiro Rosa; Julg. 20/04/2022; Publ. PJe 18/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. AUSÊNCIA DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO E DA ATA DE ASSEMBLEIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Segundo o disposto no artigo 784, inciso X, é título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas. 2. Entrementes, no caso concreto, a parte exequente/apelante não apresentou a convenção de condomínio e nem a ata da assembleia geral, a fim de conferir liquidez, certeza e exigibilidade ao crédito perseguido, uma vez que simples boletos bancários não são hábeis a embasar a ação executiva. 3. Considerando que a construtora apelada foi exitosa em apontar a existência de vício insanável no processo executivo, não há falar-se em litigância de má-fé. 4. Com o desprovimento do apelo, a verba honorária deve ser majorada, nos termos do art. 85, §11, do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AC 5598136-07.2020.8.09.0051; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho; Julg. 19/08/2022; DJEGO 23/08/2022; Pág. 4645)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. ARTIGO 784, INCISO X, DO CPC. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO REVESTIDO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. FEITO NÃO INSTRUÍDO COM A ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, COM A APROVAÇÃO DO RESPECTIVO ORÇAMENTO. VALORES COBRADOS EM PLANILHA QUE NÃO SE COADUNAM COM AS REFERÊNCIAS QUE CONSTAM DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. Nos termos do art. 784, inciso X, do CPC, constitui título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas. O condomínio não juntou aos autos da execução as respectivas atas da assembleia geral ordinária, com aprovação dos orçamentos para as contribuições dos encargos comuns, que legitimassem a pretensão executiva. A ausência de certeza, liquidez ou exigibilidade da obrigação contida no título inviabiliza a pretensão executiva, gerando a extinção do processo de execução. (TJMG; APCV 5120964-32.2017.8.13.0024; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Maia; Julg. 29/08/2022; DJEMG 01/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA COTA CONDOMINIAL. Ausência documentos indispensáveis para se aferir a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial. Reforma da sentença. Procedência dos embargos à execução. Extinção da execução, sem resolução de mérito. O atual código de ritos confere ao crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício natureza de título extrajudicial, possibilitando a perseguição do referido crédito sem a necessidade de passar pela fase de conhecimento, nos termos do art. 784, X, do CPC. Vê-se, contudo, que há exigências legais indispensáveis a serem cumpridas pelo credor a fim de legitimar o referido título executivo. O condomínio deve comprovar o crédito instruindo a petição inicial com cópia da convenção condominial e/ou ata de assembleia que tenha apurado o valor da taxa condominial de cada período cobrado. Somente com o cumprimento destas exigências é que se confere ao título liquidez, certeza e exigibilidade necessárias para o ajuizamento de ação de execução de título executivo extrajudicial, conforme estabelece o art. 783 do CPC, de modo que devem ser de plano demonstrados. A par dessas questões, no caso em exame, verifica-se que a ação executiva não foi instruída com os documentos hábeis a constituir título executivo referentes às despesas condominiais perseguidas, na forma legalmente exigida. Desta forma, não satisfeitos os requisitos legais mínimos, conclui-se pela incerteza do título exequendo. Recurso provido. (TJRJ; APL 0001023-35.2021.8.19.0003; Angra dos Reis; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Valeria Dacheux Nascimento; DORJ 16/03/2022; Pág. 422)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. Sentença de improcedência. Ata de assembleia geral ordinária que não menciona o valor das cotas condominiais exigidas, mas tão somente a previsão orçamentária para o período e o aumento da arrecadação conforme necessidade do caixa. Boletos de cobrança acostados aos autos que foram emitidos após a data dos respectivos vencimentos e apontam apenas o valor total do débito, sem o detalhamento das despesas ordinárias e extraordinárias. Título que carece de liquidez e certeza a teor do. Artigo 784, inciso X, do CPC. De rigor a extinção da execução com fulcro no artigo 485, inciso VI c/c artigo 803, inciso I, ambos do diploma supracitado. Diante do novo desfecho atribuído aos embargos, imperiosa a inversão do ônus da sucumbência e o arbitramento da verba honorária em favor do patrono do apelante. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; AC 1009600-87.2021.8.26.0100; Ac. 15428810; São Paulo; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida; Julg. 23/02/2022; DJESP 04/03/2022; Pág. 2235)

Dessa forma, os documentos acostados aos autos se apresentam inviáveis para fins de cobrança pela via executiva no caso concreto.

Ante o exposto, não obstante a densidade dos argumentos apresentados pelo recorrente, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados, serão majorados de 10% para 12% sobre o valor dado a causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/06/2023 às 18:30:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46616720062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR